Tribunal: STF
Processo: Rcl 62463
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório.



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado do acórdão anterior e o imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.